Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-81.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-81.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: JOSE SENA DA GAMA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA
NA FORMA SIMPLES
. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM
PARTE
.

1. Cuida-se, na origem, de ação onde a parte autora postula a indenização por danos morais e materiais, em face do desconto em seus proventos das parcelas de um empréstimo consignado que afirmou não ter contratado.

2. Invertido o ônus probatório em favor da parte consumidora, tem-se que a instituição bancária apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação impugnada.

3. Nessa senda, verifica-se o dever de reparar os danos materiais causados à apelada, por força dos arts. 14 c/c e 34, do CDC.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita na forma simples, ante a inexistência de prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular.

5. A subtração das parcelas do empréstimo impugnado nos proventos da apelada sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, pelo que se mantém íntegra a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Quantum
indenizatório de R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais), mantido, pois arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Comprovado o depósito do valor na conta da apelada, deve ser compensado o quantum referido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000528-81.2015.8.05.0057
, em que figuram como apelante BANCO CIFRA S.A. e como apelada JOSÉ SENA DA GAMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13